Tribunal: TJDFT
Processo: 0737690-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737690-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH MARTIN MOREIRA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por SARAH MARTIN MOREIRA MARQUES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento sob o procedimento comum de n.o 0744577-76.2025.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou emenda à inicial. Em suas razões recursais (ID no 7591103), a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo, assim como a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Embora a parte agravante tenha formulado pedido de concessão de efeito suspensivo e, ao mesmo tempo, de antecipação da tutela recursal, tenho por bem receber o pedido como de tutela de urgência, uma vez que a mera suspensão da decisão recorrida não implica a isenção do pagamento das custas e honorários. Pois bem. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, “o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, vejo presente a probabilidade do direito, uma vez que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID no 75913160), bem como contracheques e contas de consumo referente à subsistência da parte agravante, que demonstram a sua hipossuficiência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais, caso não ocorra, tem o potencial de extinguir, prematuramente, o feito. As alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada, ao menos nesse momento processual, sobre o seu direito quanto à gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante, isentando-a do recolhimento de quaisquer custas ou honorários (periciais ou sucumbenciais) até o julgamento final do presente agravo ou outra decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador